Tribunal: STF
Processo: HC 194740
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática de minha lavra que, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 335, § 1º, do RI/STF, negou seguimento aos embargos de divergência.
    A parte embargante sustenta omissão no que diz respeito à notícia de que “o embargante responde a processo motivado por delação e reconhecimento fotográfico, ocorrendo em seguida desdelação, fato que o ordenamento jurídico inadmite medidas cautelares nessa hipótese, circunstancia que o Eminente Relator deixou de apreciar”. 
    É o breve relatório. Decido.
    Os embargos não devem ser acolhidos, uma vez que, tal como restou evidente na decisão embargada, a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não são cabíveis embargos de divergência opostos de acórdão proferido em sede de habeas corpus, tendo em vista a ausência de previsão regimental. Nesse sentido, vejam-se o HC 142.621-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e o HC 148.897-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, rejeito os embargos de declaração e determino a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação da decisão.
    Publique-se. 
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator